Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715648-33.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre as alegações deduzidas pela parte apelante nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora